Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0703212-18.2020.8.07.0001, que, entre outras providências e conclusões, reconheceu a legitimidade da instituição financeira agravante, no tocante à discussão de questão referente aos programas PIS e PASEP, fixou os pontos controvetidos da demanda, entendeu pela aplicação do CDC, inverteu o ônus probatório e determinou a realização de prova pericial. Inconformado, o banco agravante verbera, em suas razões que a instituição financeira agravante pretende a modificação da decisão proferida, com vistas a que seja reconhecida a sua ilegitimidade para continuar no polo passivo da demanda, bem como que fora fixada multa excessiva. Com efeito, pugna pela aposição de efeito suspensivo. Eis a razão que julga amparar o pedido de provimento liminar. Preparo regularmente demonstrado . É o relatório. Decido. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão a ser decidida por sentença, a qual não pode ser questionada em sede de agravo de instrumento. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, sequer fora combatida, primeiramente, por meio de embargos de declaração e, posteriormente, se fosse o caso, por meio de apelação, em momento oportuno. Destaco que na decisão agravada não houve fixação de multa em desfavor do agravante. Nessa linha, lanço o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 932, III, CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. NOVOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. ARTIGO 494, CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator não conhecer de recurso inadmissível. Em se tratando de preclusão, a decisão monocrática não adentra no mérito do recurso, analisando apenas os pressupostos de admissibilidade. 2. As questões de ordem pública não estariam sujeitas à preclusão, no entanto, as matérias debatidas foram amplamente analisadas por decisão transitada em julgado, o que impede a sua reanálise ad eternum. 3. Configura erro material e não viola a coisa julgada a realização de novos cálculos, após o trânsito em julgado da sentença e a expedição de alvará de levantamento, somente para complementar o pagamento a fim de alcançar o real valor do débito. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1129550, 07103458520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018)”. Mais que isso. A decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. I, do CPC prevê que é cabível o recurso em tela nos casos em que a decisão combatida versar sobre, dentre outras, “tutelas provisórias”. Portanto, incabível a modificação decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque não caberia a extinção do feito, se efetivamente acolhida a tese recursal, por meio de agravo de instrumento. Estar-se-ia, de certa forma, efetivando plena e total subversão da ordem jurídico-processual, porquanto, recurso de cognição rasa acabaria por fazer as vezes de decisão (sentença) dotada de cognição profunda, inclusive no tocante às condições da ação, que, a despeito de não serem o mérito propriamente dito, devem estar presentes e verificadas antecedentemente à apreciação dele. Repisando, o recurso não encontra amparo no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente quais as hipóteses em que é cabível a utilização do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. In casu, a decisão proferida não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em que pese a argumentação lançada pelo agravante para o cabimento do agravo, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada, num primeiro momento, em sua literalidade. Em sendo assim, não há como socorrer a agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo, por duas razões, para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Mais ainda porque, em recente pronunciamento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo, deixou claro que não se estava a abrir a via para que se questionasse toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No precedente aqui agitado, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que o agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Não é o caso. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos dois óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.